Tribunal: TJBA
Processo: 8000830-55.2024.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8000830-55.2024.8.05.0038 JUÍZO DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAMACAN ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL - 1ª TURMA APELANTE: ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA DEFENSORA PÚBLICA: MARIANA MONTEIRO DA COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: CINTHIA PORTELA LOPES PROCURADORA DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA ASSUNTO: TRIBUNAL DO JÚRI E FEMINICÍDIO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121 DO CP. APELANTE CONDENADO À SANÇÃO DE 13 (TREZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. 1 - MÉRITO 1.1 - DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. TERMO MÉDIO. AFASTA-SE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS MOTIVOS DO CRIME. TENDO O CONSELHO DE SENTENÇA REJEITADO A QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL, É VEDADO AO JUÍZ TOGADO CONSIDERAR, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, O ALEGADO SENTIMENTO DE CIÚMES COMO MOTIVO DO CRIME, SOB PENA DE VIOLAÇÃO À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.1.1 - PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA CONDUTA SOCIAL. PENA BASE ALCANÇADA: 9 (NOVE) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO. 1.1.2 - SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES, MAS DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. OBSERVAM-SE OS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECRESCE-SE 1/12. PENA INTERMEDIÁRIA: 8 (OITO) ANOS, 7 (SETE) MESES E 4 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO. 1.1.3 - TERCEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO. 1.1.4 - REGIME PRISIONAL: APELANTE CONDENADO À PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. EM DECORRÊNCIA DO ART. 33, §2º, “A” DO CP, DEVERÁ INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. DECISÃO DO JUÍZO PRIMEVO MANTIDA. 1.1.5 - PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 3 (TRÊS) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA EVENTUAL FASE RECURSAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MANTÉM-SE A CAUTELAR, NAS MESMAS RAZÕES DO JUÍZO PRIMEVO. 2 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA PARA 8 (OITO) ANOS, 7 (SETE) MESES E 4 (QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 8000830-55.2024.8.05.0038, tendo ANTÔNIO SANTOS OLIVEIRA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR